Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo: 0736945-75.2020.8.07.0000 Agravante(s): DEIVID CASSIO SILVA REIS Agravado(s): MPDFT Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Indefiro o pedido de sustentação oral formulado no ID 19668303, por ausência de previsão legal (art. 110, do RITJDFT). Intime-se e inclua-se o feito em pauta virtual de julgamento. Brasília, 17 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator